Tribunal: TCU
Processo: 030.900/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1651/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar plenamente atendido pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná (SEED/PR), o item 9.2.1 do Acórdão 1819/2018-TCU-Plenário e, pela Secretaria da Administração e da Previdência do Estado do Paraná (SEAP/PR), o item 9.2.3 do referido acórdão, que foi a ela direcionado por meio da alínea "b" do Acórdão 340/2021-TCU-Plenário , e determinar o arquivamento processo e o seu apensamento ao TC Processo 016.935/2017-9 , dando ciência à SEED/PR e à SEAP/PR, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.900/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Paraná. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.